Tribunal: TJSP
Processo: 0040255-55.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Adequação – Apelação cível E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Policial militar - Concessão de abono permanência – Sentença que concedeu a ordem – V. acórdão que julgou improvido o apelo da Fazenda e parcialmente provido o recurso oficial para aplicar aos consectários legais, o índice de 1% ao mês, nos termos do CTN, por se tratar de verba previdenciária - Autos devolvidos a esta

Ementa:

Adequação – Apelação cível E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Policial militar - Concessão de abono permanência – Sentença que concedeu a ordem – V. acórdão que julgou improvido o apelo da Fazenda e parcialmente provido o recurso oficial para aplicar aos consectários legais, o índice de 1% ao mês, nos termos do CTN, por se tratar de verba previdenciária - Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – RE 870.947/SE e REsp 1.492.221/PR – Decisão parcialmente adequada, para que seja aplicada a taxa Selic, tendo em vista a ocorrência de repetição de indébito desde o ajuizamento da ação mandamental – Adequação parcial em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ –

Decisão parcialmente adequada
Recurso do Estado desprovido
Recurso oficial parcialmente provido